Tribunal: TJES
Processo: 5000873-59.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000873-59.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELE MARIANI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000873-59.2025.8.08.0059.

R
ECORRENTE
S
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e DANIELE MARIANI

RECORRID
OS
:
DANIELE MARIANI e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da autora no Id. 19547068, estando assistida por advogado desde a exordial. Recurso Inominado da ré no Id. 19547063. Contrarrazões da autora no Id. 19547072. Contrarrazões da ré no Id. 19547074.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id.19547068), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela parte ré (Id. 19547063), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA DE SETE DIAS PARA O RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$ 8.000,00. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada por DANIELE MARIANI em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., motivada por uma interrupção repentina no fornecimento de eletricidade ocorrida em 21 de maio de 2025, que perdurou por uma semana.

A autora relata que, embora estivesse em dia com o pagamento das faturas, permaneceu privada do serviço essencial por aproximadamente sete dias, sofrendo a perda de mantimentos e transtornos à sua dignidade, razão pela qual pleiteou o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a demora excessiva para o restabelecimento violou normas regulatórias da ANEEL.

Inconformadas, ambas as partes recorreram: a consumidora pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais (ID 19547068), enquanto a ré busca a reforma integral da sentença ou a redução do montante (ID 19547063), sustentando que o corte decorreu de culpa exclusiva de terceiro e que houve indevida inversão do ônus da prova.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a interrupção de sete dias no fornecimento de energia a consumidora adimplente configura falha na prestação do serviço ou se o alegado conflito entre particulares afasta a responsabilidade da distribuidora; (ii) a legalidade da manutenção da inversão do ônus da prova no caso concreto; e (iii) a adequação do
quantum
indenizatório frente à extensão do dano e à capacidade econômica da empresa.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Primeiramente, a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se qualifica como consumidora (art. 2º do CDC), pois é pessoa física que utiliza o serviço como destinatária final, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços de distribuição de energia.

Nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do CDC, incumbe ao fornecedor do serviço provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse contexto, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados, independentemente de culpa, conforme o art. 37, § 6º, da CF e o art. 14 do CDC. A manutenção da inversão do ônus da prova revela-se correta, amparada pelo art. 6º, VIII, do CDC, uma vez que a autora é hipossuficiente técnica frente à empresa, que detém o controle exclusivo dos registros de rede e histórico de ordens de serviço.

In casu
, a ré admite a interrupção, mas tenta eximir-se de responsabilidade alegando "conflito entre vizinhos" e "fato de terceiro". Todavia, como bem pontuado na sentença recorrida, a concessionária possui o dever legal de manter a continuidade e eficiência do serviço público essencial. O art. 22 do CDC prevê:

"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos."

Mesmo que tenha havido intervenção de terceiros, a ré não comprovou ter agido com a celeridade necessária após ser notificada pela consumidora via protocolo de atendimento nº 1253268172, registrado logo no primeiro dia da interrupção. O restabelecimento após sete dias viola frontalmente os prazos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A privação prolongada de energia elétrica em residência habitada compromete condições mínimas de dignidade e segurança, configurando dano moral
in re ipsa
.

No que tange à quantificação dos danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença revela-se insuficiente diante da gravidade da desídia administrativa e do período de privação (uma semana inteira).

Em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à extensão do dano (art. 944 do Código Civil), a majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se mais adequada para compensar o transtorno e desestimular a reiteração da conduta pela prestadora de serviços.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré (ID 19547063), e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora (ID 19547068), para reformar, em parte, a r. sentença tão somente no tocante ao valor da indenização por danos morais, majorando-o para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo os demais consectários legais da sentença.

CONDENO
a
ré/recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Em relação à
autora
da causa de origem, DANIELE MARIANI, sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)